Tribunal: TJPA
Processo: 0814874-28.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814874-28.2021.8.14.0301

APELANTE: WAGNER DA COSTA SOUZA

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

embargos de declaração em agravo interno em apelação cível em ação de revisão de
cálculos da urv. preclusão da incorpo
ração dos
11,98%.
reestruturação na carreira. questões devidamente apreciadas pelo colegiado. ausência de omissão. tentativa de reanálise da matéria. impossibilidade. prequestionamento automático. embargos rejeitados.

I-
Caso em exame

1-Embargos de Declaração
opostos sob alegação de
omissão no
Acórdão,

que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante.

II-
Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se há omissão ou contradição no Acórdão embargado quanto à aplicação retroativa da lei nº 9.271/2021 e quanto à inexistência de reestruturação na carreira ou incorporação da URV na remuneração, bem como, omissão quanto à necessidade de prova pericial para verificar a incorporação ou não das perdas da URV e a irredutibilidade salarial, além do alcance da prescrição quinquenal incidente sobre as parcelas vencidas.

III-
Razões de decidir

3-
Ausência de

Omissão.
Não obstante a alegação de omissão referente à aplicação retroativa da lei nº 9.271/2021 e quanto à inexistência de reestruturação na carreira ou incorporação da URV na remuneração, tem-se que restou expresso no julgado que
“(...) houve a recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira do Agravante, uma vez que a Lei nº 7.807/2014, estabeleceu a política de remuneração dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, lei em que houve superveniência de novos padrões remuneratórios”
além de registrar
"a existência de escalonamento vertical incidente sobre a remuneração dos Praças, da Polícia Militar do Estado do Pará, instituído pela Lei Estadual nº 4.491/73."

4- Apesar da alegação de omissão quanto à necessidade de prova pericial para verificar a incorporação ou não das perdas da URV e a irredutibilidade salarial, além do alcance da prescrição quinquenal incidente sobre as parcelas vencidas, tem-se que a questão restou resolvida à luz da tese jurídica firmada pelo STF no Tema 05 da repercussão geral, no sentido de que
“O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.”
, não havendo, portanto de se falar em omissão quanto às alegações trazidas.

5-Desta forma, constata-se que apesar das alegações do Embargante, referidos pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão.

6-O STJ possui firme entendimento de que não há obrigatoriedade de que o magistrado responda a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir.

7-Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.

IV-
Dispositivo

8-
Embargos conhecidos e rejeitados. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

_________________

Dispositivo relevante citado:
CPC/15, art. 1.025; art.
1.026, §2º

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Pub. 24/04/2020; TJ-AM - ED AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Nélia Caminha Jorge, J. 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Pub. 19/09/2016; TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Rel. Dalla Vecchia, J. 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016;
TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, J. 05/03/2018, Pub. 10/04/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 a 25 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em
Apelação Cível (processo nº 0814874-28.2021.8.14.0301
-PJE) interposto por
WAGNER DA COSTA SOUZA
contra
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO
ESTADO DO PARÁ – IGEPREV e o ESTADO DO PARÁ,

em razão do Acórdão de Id
27293443
, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“Agravo Interno Em Apelação Cível Em Ação De Revisão De Cálculos Da Urv. Preclusão da Incorporação dos 11,98%. Reestruturação na Carreira. Decisão Mantida. Recurso Desprovido.

I-Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Agravante.

II-Questão em discussão

2- A questão cinge-se em verificar a decisão monocrática diante da pretensão de reforma da sentença que declarou prescrita a pretensão de recomposição salarial pelas perdas geradas com a conversão remuneratória em Unidade Real de Valor (URV).

III-Razões de decidir

3- O STF no julgamento definitivo do RE 561.836/RN, sob o regime de repercussão geral (tema 5), firmou tese no sentido de que “O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.”

4-Em decorrência do entendimento firmado pelo STF no RExt 561836 RN, em sede de repercussão geral, o STJ reviu sua orientação jurisprudencial, segundo a qual não incide limitação temporal quanto ao direito decorrente das perdas salariais resultantes da conversão em URV, para adequá-lo à tese firmada pela Suprema Corte.

5-No caso concreto, observa-se que houve a recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira do Agravado, uma vez que a Lei nº 7.807/2014, estabeleceu a política de remuneração dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, lei em que houve superveniência de novos padrões remuneratórios.

6-Existência de escalonamento vertical incidente sobre a remuneração dos Praças, da Polícia Militar do Estado do Pará, instituído pela Lei Estadual nº 4.491/73. Referido escalonamento vertical foi mantido ao longo dos anos, com previsão expressa nas Leis Estaduais nº 6.827/2006 e nº 7.617/2012, que trataram sobre a fixação dos Soldos dos Militares das Corporações Militares do Estado do Pará.

7-Assim, em que pese a alegação do Agravante de que a restruturação da carreira ocorreu apenas para os Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, não se aplicando aos Praças, classe a que pertence o Agravante (Subtenente), resta demonstrada a existência de reestruturação na carreira do Agravante.

IV-Dispositivo

8- Agravo Interno conhecido e não provido

(...)”

Em razões recursais,
o Embargante alega omissão e contradição quanto à aplicação retroativa da lei nº 9.271/2021 e quanto à inexistência de reestruturação na carreira ou incorporação da URV na remuneração.

Aduz ainda omissão quanto à necessidade de prova pericial para verificar a incorporação ou não das perdas da URV, bem como, omissão quanto à irredutibilidade salarial e à preservação do valor real da remuneração.

Alega que o voto condutor não esclarece de forma adequada o alcance da prescrição quinquenal incidente sobre as parcelas vencidas

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades, com a devida integração do acórdão, bem como, pretende o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais apontados.

Foram apresentadas contrarrazões, requerendo o não acolhimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-los.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão consiste em verificar se há omissão ou contradição no Acórdão embargado quanto
à aplicação retroativa da lei nº 9.271/2021 e quanto à inexistência de reestruturação na carreira ou incorporação da URV na remuneração, bem como, omissão quanto à necessidade de prova pericial para verificar a incorporação ou não das perdas da URV e a irredutibilidade salarial, além do alcance da prescrição quinquenal incidente sobre as parcelas vencidas.

Verificando o Acórdão recorrido, não obstante a alegação de omissão referente à aplicação retroativa da lei nº 9.271/2021 e quanto à inexistência de reestruturação na carreira ou incorporação da URV na remuneração, tem-se que restou expresso no julgado que
“(...) houve a recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira do Agravante, uma vez que a Lei nº 7.807/2014, estabeleceu a política de remuneração dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, lei em que houve superveniência de novos padrões remuneratórios”
além de registrar
"a existência de escalonamento vertical incidente sobre a remuneração dos Praças, da Polícia Militar do Estado do Pará, instituído pela Lei Estadual nº 4.491/73."

A seu turno, no que concerne à alegação de omissão quanto à necessidade de prova pericial para verificar a incorporação ou não das perdas da URV e a irredutibilidade salarial, além do alcance da prescrição quinquenal incidente sobre as parcelas vencidas, observa-se que a questão restou resolvida à luz da tese jurídica firmada pelo STF no Tema 05 da repercussão geral, no sentido de que
“O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”
, não havendo, portanto de se falar em omissão quanto às alegações trazidas.

Desta forma, constata-se que apesar das alegações do Embargante, referidos pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão.

Impende registrar que o STJ possui firme entendimento de que não há obrigatoriedade de que o magistrado responda a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020 - grifei)

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão, in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifei).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
e, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025